Tribunal: TJDFT
Processo: 0752896-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0752896-27.2021.8.07.0016 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: L. B. S. REPRESENTANTE LEGAL: ERMENICE BISPO SOBRINHO AMORIM DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, 31/03/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR